Tribunal: TJDFT
Processo: 0721000-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITISPENDÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DE REGÊNCIA. CÁLCULOS INDIVIDUALIZADOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva, que acolheu parcialmente impugnação apresentada pelo executado, reconhecendo o direito de servidores à percepção da Gratificação por Atividade de Regência de Classe (GARC), determinando a elaboração de cálculos individualizados e a aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há litispendência entre a execução individual e a execução coletiva; (ii) saber se há ilegitimidade ativa de exequente cujo nome difere daquele constante na lista de substituídos da petição inicial; (iii) saber se houve comprovação do exercício de regência de classe no momento da aposentadoria; (iv) saber se os cálculos por amostragem violam o contraditório; e (v) saber se a aplicação da Taxa Selic configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A litispendência foi reconhecida em relação à exequente que figura simultaneamente na execução coletiva, sem desistência formal, evidenciando identidade de partes, causa de pedir e pedido.
4. A ilegitimidade ativa foi reconhecida diante da divergência entre o nome da exequente e o nome constante na lista de substituídos da petição inicial, sem apresentação de documento idôneo que comprove alteração de sobrenome.
5. A comprovação do exercício de regência de classe foi considerada suficiente para os demais exequentes, com base em documentação funcional apresentada pelo próprio executado, ressalvada a situação de servidora lotada em setor administrativo no momento da aposentadoria.
6. Os cálculos por amostragem foram considerados regulares, desde que seguidos de elaboração individualizada com base nas fichas financeiras, conforme determinado na decisão agravada.
7. A aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado, a partir de dezembro de 2021, não configura anatocismo, conforme entendimento consolidado pela EC n. 113/2021 e pela Resolução n. 303/2019 do CNJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A execução individual de sentença coletiva exige desistência formal da execução coletiva para afastar a litispendência.
2. A ilegitimidade ativa deve ser reconhecida quando há divergência entre o nome da exequente e o nome constante da lista de substituídos, sem comprovação documental idônea da alteração.
3. A comprovação do exercício de regência de classe no momento da aposentadoria é requisito para percepção da GARC.
4. A elaboração de cálculos por amostragem não viola o contraditório, desde que seguida de cálculos individualizados.
5. A aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado, nos termos da EC n. 113/2021, não configura anatocismo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 524, §§ 2o a 5o; CF/1988, art. 100, § 8o; EC n. 113/2021, art. 3o; Lei n. 696/1994, art. 2o, § 2o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0706756-12.2023.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 3/9/2024, DJe 20/9/2024. TJDFT, AI n. 0736794-41.2022.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 10/5/2023, DJe 18/5/2023. TJDFT, AI n. 07370227920238070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 6/12/2023, PJe 28/12/2023. TJDFT, AI n. 07080301120238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 6/9/2023, DJe 28/9/2023. TJDFT, AI n. 07397258020238070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24/1/2024, DJe 8/2/2024.